Tribunal: TJES
Processo: 5011499-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011499-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GERALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011499-55.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: GERALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. QUANTIDADE JUSTIFICADA E NÃO EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
GERALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
devidamente qualificado, em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “
fraldas geriátricas descartáveis”.

Em sede de contestação (ID. 711116), o Município requerido suscitou, preliminarmente, preliminarmente, que há irregularidade na representação da parte autora, requerendo, via de consequência, a extinção do feito; e, no mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais, aduzindo: que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade; que, por força da
“Teoria da Reserva do Possível”
, a pretensão autoral estaria impossibilitada diante da insuficiência de recursos; que não há prova da incapacidade financeira da parte requerente ou da necessidade de disponibilização das fraldas; e

que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 711118), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando em termos a decisão liminar ID 29129017, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, GERALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.”

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs recurso inominado (ID. 711121). Em suas razões, alega irregularidade de representação processual, falta de comprovação de incapacidade econômica familiar e da quantidade excessiva de fraldas postuladas, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme id. 711124.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, coaduno com a acertada sentença do juízo a quo sobre a obrigação constitucional do Estado de prestar assistência adequada à saúde dos cidadãos.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado (fraldas) é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde.”

Insta salientar também que, a sentença ora guerreada, deferiu o pedido de fraldas na média estabelecida pela Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde, e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos similares, qual seja, 04 fraldas por dia, totalizando 120 por mês. Portanto, não há que se falar em fornecimento de fraldas em quantidades excessivas sem devida justificativa.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
Condeno
o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)